Tribunal: TCU
Processo: 002.581/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 002.581/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Parra Bastos (XXX.308.117-XX); Eliana Cardoso Emediato de Azambuja (XXX.754.111-XX); Jane Alcanfor Carvalho de Oliveira (XXX.980.571-XX); Luzia Maria Mazzeo (XXX.066.739-XX); Terezinha Nunes de Araujo Rebello (XXX.544.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pasta atualmente incorporada pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.